Tribunal: STF
Processo: RE 1092865
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 2, fl. 3):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS CONTRATUAIS. PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO. INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS. Os juros de mora incidentes sobre os pagamentos efetuados a destempo pelos clientes da empresa, por serem decorrentes de disposições contratuais estipuladas entre as partes, não se revestem de caráter meramente indenizatório, alcançando contornos remuneratórios. Nesse caso, a exigência gera acréscimo patrimonial, nos exatos termos da lei tributária, sendo devido o IRPJ e a CSLL”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 13), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 21).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 61), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CALÇADOS BIBI LTDA alega que o acórdão recorrido violou o art. 153, § 2º, I, da CF/1988, ao reputar que não tem natureza indenizatória os juros de mora, decorrentes de disposições contratuais estipuladas pelas partes, incidentes sobre pagamentos efetuados em atraso por clientes da recorrente.



    Salienta que diversamente do apontado pela origem, os juros incidentes sobre valores pagos em atraso por seus clientes têm natureza indenizatória, de forma que sobre eles não incide IRPJ e CSLL, uma vez que não configuram acréscimo patrimonial.



    Aduz que “nas operações de venda realizada pelas empresas sempre há a estipulação contratual de um prazo para pagamento das mercadorias comercializadas”, de modo que “não sendo adimplida a obrigação no momento correto, ato ilícito, incidem juros de mora sobre a parcela impaga”, cujo objetivo é “indenizar o contribuinte pela não percepção da renda, ou seja, possui caráter nitidamente indenizatório” (Vol. 2, fl. 65).



    Ao final, requer seja provimento o presente recurso para declarar (a) “a inconstitucionalidade da tributação pelo IRPJ e CSLL dos valores percebidos a título de juros moratórios, pois é parcela indenizatória, motivo pelo qual não se subsumem ao conceito de renda previsto no CTN e na Constituição Federal”; e (b) “o direito da recorrente a compensar os valores pagos a maior de IPRJ e CSLL ocorridos a partir da competência 05/2006, com parcelas vincendas de quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, com a devida correção monetária desde o pagamento indevido, através da taxa de juros SELIC (até o mês anterior ao da compensação) e de 1% no mês desta” (Vol. 2, fl. 78). 



    Admitido o RE e remetidos os autos ao STF (Vol. 2, fl. 100), a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução do processo à origem para observância do Tema 962 da repercussão geral (É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário) (Vol. 4).



    Em nova análise da questão, a Presidência do Juízo local afastou a aplicação do referido tema à hipótese dos autos, ao fundamento de que (Vol. 21):



    “Na hipótese em tela, a recorrente pretende seja declarada "indevida a tributação do IRPJ e CSLL sobre os juros de mora acrescidos às faturas ou notas quando recebidas com atraso dos seus clientes".



    [...]



    Portanto, no recurso interposto pela impetrante não há discussão acerca da matéria objeto do referido tema, porquanto visa a recorrente tão somente seja afastada a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores recebidos a título de juros moratórios contratuais. 



    Logo, smj, não havendo discussão específica a respeito da matéria tratada no tema em referência, e com as cautelas de estilo, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para processamento do Recurso Extraordinário interposto”.



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, como bem destacado pelo Tribunal de origem, o presente caso, em que se discute a incidência ou não do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros de mora decorrente de pagamento efetuado em atraso por clientes da recorrente, conforme previsão contratual, não se adéqua ao RE 1.063.187-RG (Tema 962/RG), onde esta SUPREMA CORTE firmou tese no sentido da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 2, fl. 63):



    “Da repercussão geral 



    14) A Lei n.º 11.418/2006 regulamentou o Código de Processo Civil, assim dispondo sobre a admissibilidade do recurso extraordinário: 



    (…)



    15) No presente caso, se discute a inconstitucionalidade da tributação pelo IRPJ e CSLL de parcelas indenizatórias, que não compõem o conceito de renda. 



    16) A repercussão geral deste caso se revela no ponto de vista econômico e jurídico.



    17) A repercussão econômica desta discussão influenciará e trará repercussões para todas as empresas, que são legalmente obrigadas a tributar parcela que não é fato gerador de IRPJ e CSLL, o que acarretará na redução de seus custos e, consequentemente, dos preços finais a seus clientes, beneficiando não só as empresas deste país, como toda a sociedade.



    18) Do ponto de vista jurídico também ocorrerá repercussão, porque se discute a aplicação de uma norma prevista na Carta Maior que não está sendo cumprida e que é atualmente amplamente discutida em nossos Tribunais.



    19) Em suma, toda a discussão de tese tributária envolve, prima facie, repercussão jurídica e econômica, devendo, então, ser conhecido e provido o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem entendeu que não se pode atribuir aos juros de mora pagos por força de inadimplemento contratual a natureza jurídica de verba indenizatória para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, pelos fundamentos abaixo transcritos (Vol. 2, fl. 1):



    “(...) o caso dos autos refere-se a juros de mora previstos em contrato, os quais são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor, conforme previsto no Código Civil: 



    Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 



    Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extraordinária. 



    Assim, os juros moratórios em questão não são juros advindos exclusivamente de lei, mas decorrem de disposição das partes. 



    Portanto, levando em conta que o credor e o devedor dispuseram/acordaram acerca da incidência dos juros de mora, bem como a respeito do percentual aplicável, não há como atribuir a estes juros contratuais natureza indenizatória”.



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE firmou entendimento no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica de determinada verba – se remuneratória ou indenizatória – para fins de incidência do IRPJ e da CSLL demandam a análise da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.367.807-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. 



    1. Demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional o recurso extraordinário em que se discute a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios e correção monetária incidentes sobre pagamentos recebidos em atraso se a questão controvertida é solucionada na origem à luz do exame da natureza jurídica da pretensa base de cálculo das espécies tributárias e da respectiva legislação de regência.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.138.245-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/10/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA PREVISTOS EM CONTRATO. NATUREZA JURÍDICA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 855.103-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/4/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente